Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712053-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO GOMES BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, no processo n.o 0724102-12.2019.8.07.0001, movido em seu desfavor por JOAO GOMES BRASIL, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, consistente na promoção dos atos necessários à baixa da hipoteca e escrituração do imóvel em questão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias (ID 87419922, origem). Em sede de contrarrazões (ID 25980054), o agravado aduz que o argumento da ilegitimidade do agravante para cumprir a obrigação foi totalmente exaurido na fase de conhecimento, denotando a preclusão da questão. Assim, considerando que eventual apreciação do argumento aventado pelo agravado ensejaria ofensa ao Princípio da Não Surpresa, intime-se a parte recorrente a se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das contrarrazões. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator